Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CONTA CORRENTE. DÉBITO INDEVIDO. OPERAÇÃO CONSUMADA APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO, ORIGINADA DO NÚMERO OFICIAL DE CONTATO DO BANCO, NA QUAL A CONSUMIDORA FOI ORIENTADA A INSTALAR EM SEU CELULAR FERRAMENTA QUE CONCEDEU ACESSO REMOTO AO APLICATIVO DO BRB. FALHA DE SEGURANÇA IMPRESCINDÍVEL AO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. Se a fraude – consubstanciada em débitos indevidos na conta corrente da consumidora – decorreu de ligação telefônica de terceiro estelionatário, originada do número oficial de contato do banco e na qual a cliente fora orientada a instalar em seu aparelho celular ferramenta que concedeu acesso remoto ao aplicativo da instituição financeira, há de ser reconhecida falha de segurança – tanto na linha telefônica quanto no aplicativo do fornecedor – imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente.
4. Inocorrência, no caso, de dano moral, à míngua de violação a direito da personalidade.
5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.